Tribunal: TJBA
Processo: 8012906-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012906-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: MAURICIO LASSMANN

Advogado(s)
:
DIEGO SANTOS DE CARVALHO, MARIA SUELY DO CARMO VILAS BOAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO RITO DA LEI 14.181/2021. DECISÃO REFORMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso
em exame

1
.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo de origem que indeferiu a designação de audiência de conciliação em ação de repactuação de dívidas ajuizada por consumidora em situação de superendividamento, sob o fundamento de sobrecarga da pauta e provável ineficácia da tentativa conciliatória.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a obrigatoriedade de designação de audiência de conciliação nas ações fundadas na Lei nº 14.181/2021, que trata do regime jurídico do superendividamento do consumidor, e se é legítima a recusa do juízo a quo em observância ao rito legal por motivos de conveniência administrativa.

III. Razões de decidir

3. O art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, com redação dada pela Lei nº 14.181/2021, estabelece a obrigatoriedade da audiência conciliatória, como etapa essencial e estruturante do procedimento especial voltado à repactuação de dívidas de consumidores superendividados.

4. A negativa do juízo em promover a audiência por critérios subjetivos, como a sobrecarga de trabalho e a expectativa de insucesso na conciliação, viola os princípios constitucionais do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana, além de comprometer a efetividade do microssistema protetivo do consumidor.

5. A proteção do consumidor em condição de vulnerabilidade econômica exige interpretação finalística e garantista da legislação específica, o que inclui o respeito aos atos processuais obrigatórios previstos no rito da repactuação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor é obrigatória nas ações de repactuação de dívidas propostas por consumidores superendividados.

2. O juízo não pode deixar de designar a audiência com base em critérios discricionários ou administrativos, sob pena de violação ao devido processo legal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012906-94.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO BRADESCO SA
e como agravado
MAURICIO LASSMANN
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, 26 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR